Tribunal: TJMT
Processo: 0006649-55.2012.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006649-55.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS LEMES - CPF: 616.984.901-00 (APELADO), ERMIVAL JOSE FONTES - CPF: 314.538.641-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO — SUBSTITUIÇÃO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR POR AUXÍLIO-ACIDENTE — MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL — EQUIPARAÇÃO À REVISÃO DE BENEFÍCIO — DECADÊNCIA — CONTAGEM A PARTIR DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523-9, DE 27 DE JUNHO DE 1997 — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1631021/PR EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — INICIAL PROTOCOLADA EM 5 DE MARÇO DE 2012 — TRANSCURSO DO PRAZO DE DEZ (10) ANOS — OCORRÊNCIA.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que o prazo de decadência do artigo 103 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, introduzida pela Medida Provisória nº 1.523-9, de 27 de junho de 1997, aplica-se ao pedido de majoração do percentual do benefício decorrente da substituição do auxílio-suplementar, concedido anteriormente à sua vigência, pelo auxílio-acidente, pois equipara-se a pretensão de
revisão de benefício
.

Resta configurada a decadência se, da vigência da Medida Provisória nº 1.523-9, de 27 de junho de 1997, transcorreu o prazo de dez (10) anos para a propositura da ação, como no caso, em que a inicial foi protocolada em 5 de março de 2012.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 26414456) proferida em
ação previdenciária
.

Assevera que ocorreu a decadência do direito de ação, pois o benefício foi concedido no ano de 1979, a ultrapassar o prazo de dez (10) anos,
previsto no artigo 103, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
.

Assevera que não é possível a majoração do percentual do benefício decorrente da substituição do auxílio-suplementar, concedido na vigência da Lei nº 6.367, de 19 de outubro de 1976, pelo auxílio-acidente criado pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, pois “
os benefícios previdenciários devem ser regulados pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, não sendo possível a aplicação de lei posterior para o cálculo ou majoração
”.

Afiança que, caso mantida a condenação, para a atualização do débito deve-se aplicar o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Não há contrarrazões (Id. 26414484 – fls. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 28426963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, consoante a fundamentação supra, julgo procedente o pedido para condenar o Requerido, nos termo da lei 8.213/1991, ao pagamento das diferenças de percentuais referente ao Auxilio – Suplementar em relação ao Auxilio Acidente, inclusive das parcelas vencidas e não abrangidas pela prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC.

Publique-se e Intimem-se.

Nos termos do art. 475, § 2º do CPC deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário. [...] (Id. 26414456 – fls. 8).

De início, anoto que José dos Santos Lemes deixou este plano de existência em 23 de fevereiro de 2015, antes da prolação da sentença e, na certidão de óbito está consignado que:

[...] Declaração de óbito: 19986883-2.

Estado civil, profissão e idade: casado, mecânico, 61 anos.

[...]

Declarante: Elizama Sioma da Silva Lemes.

[...]

Observação/averbações:
o falecido era casado com Elizama Sioma da Silva Lemes, deixou 4 filhos maiores
, deixou bens a inventariar e não deixou testamento. [...]. (Id. 26414460 – fls. 1). [sem negrito no original]

Em decorrência, na data de 6 de abril de 2015, Elizama Sioma da Silva Lemes apresentou certidão de casamento datada de 8 de novembro de 1980 (Id. 26414460 – fls. 2), a pleitear pela habilitação nos autos para recebimento dos créditos de natureza previdenciária do “
de cujus
” (Id. 26414457).

Na data de 4 de maio de 2016, despachou-se:

[...] Diante do falecimento da parte autora no curso da demanda, suspenso o trâmite processual, até que se decida a habilitação de herdeiros, conforme dispõe o art. 689 do CPC/2015.

Cite-se o requerido, para, querendo, responder em 10 (dez) dias, nos termos do art. 690 c/c art. 183 do CPC/2015. [...]. (Id. 26414463).

Em 28 de maio de 2016, Elizama Sioma da Silva Lemes pugnou pela
“juntada da procuração e documentos pessoais dos herdeiros de José dos Santos Lemes
” (Id. 26414464).

Nos termos no artigo 16, da Lei nº 8.213, de 21 de julho de 1991, a cônjuge enquadra-se dentre os beneficiários, visto que, a dependência econômica é presumida.

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I – o
cônjuge
, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

[...]

§ 4º
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada
. [...]. [sem negrito no original]

Na data de 7 de julho de 2016, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS manifestou no sentido de concordar com a habilitação de Elizama Sioma da Silva Lemes nos autos:

[...]
concorda com a habilitação unicamente da Sra. Elizama Sioma da Silva Lemes, discordando da habilitação dos demais
.

Isso porque,
muito embora trata-se de filhos do ‘
de cujos
’ são maiores de idade, e para a habilitação para o recebimento de créditos de natureza previdenciária, deve-se observar a norma especial do art. 112 da Lei nº 8.213/91, que estabelece que os referidos créditos serão pagos aos dependentes habilitados à pensão por morte, não os havendo, aos sucessores conforme lei civil
.

No caso,
a Sra. Elizama Sioma da Silva Lemes é apta a habilitação para o recebimento da pensão por morte, já que os filhos são maiores
. [...]. (Id. 26414473 – fls. 2). [sem negrito no original]

Prossigo.

Em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, José dos Santos Lemes passou a receber, em 18 de dezembro de 1979, auxílio-suplementar nº 030.743.005-7 (espécie 95), quando vigente a Lei nº 6.367, de 19 de outubro de 1976, que estabelecia:

Art. 9º
O acidentado do trabalho que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresentar, como sequelas definitivas, perdas anatômicas ou redução da capacidade funcional
, constantes de relação previamente elaborada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), as quais, embora não impedindo o desempenho da mesma atividade, demandem, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho,
fará jus, a partir da cessação do auxílio-doença, a um auxílio mensal que corresponderá a 20% (vinte por cento) do valor de que trata o inciso II do Artigo 5º desta lei, observando o disposto no § 4º do mesmo artigo
. [sem negrito no original]

Com o advento da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, o auxílio-suplementar foi substituído pelo auxílio-acidente, que em seu artigo 86, §1º, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, fixou:

§1º O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.

A Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, promoveu alterações no citado dispositivo, todavia manteve o percentual fixado de cinquenta por cento (50%) do salário-de-benefício para o auxílio-acidente, a vigorar desde então com a mesma redação.

A pretensão é pela majoração do percentual do benefício decorrente da substituição do auxílio-suplementar pelo auxílio-acidente. A inicial foi protocolada em 5 de março de 2012 (Id. 26413983 – fls. 9).

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça mantinha o entendimento de que o prazo de decadência previsto no artigo 103, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 aplicava-se tão somente no direito à revisão dos benefícios deferidos ou indeferidos antes da instituição da Medida Provisória nº 1.523-9, de 27 de junho de 1997.

PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA (RESPS 1.309.529/PR e 1.326.114/SC).
REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO SEGURADO
.
DECADÊNCIA
. DIREITO INTERTEMPORAL.
APLICAÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 1.523-9/1997, AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DESTA NORMA
. POSSIBILIDADE. TERMO ‘
A QUO
’. PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE INTERVENÇÃO COMO ‘
AMICUS CURIAE
’ E DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

[...]

RESOLUÇÃO DA TESE CONTROVERTIDA

15.
Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo ‘
a quo
’ a contar da sua vigência (28.6.1997)
.

16. No mesmo sentido, a Primeira Seção, alinhando-se à jurisprudência da Corte Especial e revisando a orientação adotada pela Terceira Seção antes da mudança de competência instituída pela Emenda Regimental STJ 14/2011, firmou o entendimento, com relação ao direito de revisão dos benefícios concedidos antes da Medida Provisória 1.523-9/1997, que alterou o caput do art. 103 da Lei de Benefícios, de que ‘o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da ação visando à sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28.6.1997)’ (RESP 1.303.988/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 21.3.2012).

CASO CONCRETO

17.
Concedido, no caso específico, o benefício antes da Medida Provisória 1.523-9/1997 e havendo decorrido o prazo decadencial decenal entre a publicação dessa norma e o ajuizamento da ação com o intuito de revisão de ato concessório ou indeferitório, deve ser extinto o processo, com resolução de mérito, por força do art. 269, IV, do CPC
.

18. Agravos Regimentais não providos e Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1309529/PR recurso repetitivo, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de junho de 2013). [sem negrito no original]

Nada obstante, também em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo de decadência previsto no artigo 103, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, da mesma forma, estende-se para o reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso, pois equipara-se a pedido de
revisão de benefício
:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO
.
EQUIPARAÇÃO AO ATO DE REVISÃO
.
INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL
.
ARTIGO 103 CAPUT DA LEI 8.213/1991
. TEMA 966. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se o prazo decadencial do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 é aplicável aos casos de requerimento de um benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora em manutenção.

2. Em razão da natureza do direito tutelado ser potestativo, o prazo de dez anos para se revisar o ato de concessão é decadencial.

3. No âmbito da previdência social, é assegurado o direito adquirido sempre que, preenchidos os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis ao segurado.

4. O direito ao benefício mais vantajoso, incorporado ao patrimônio jurídico do trabalhador segurado, deve ser exercido por seu titular nos dez anos previstos no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991. Decorrido o decênio legal, acarretará a caducidade do próprio direito. O direito pode ser exercido nas melhores condições em que foi adquirido, no prazo previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991.

5.
O reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por isso, está submetido ao regramento legal. Importante resguardar, além da segurança jurídica das relações firmadas com a previdência social, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário
.

6.
Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia: sob a exegese do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991, incide o prazo decadencial para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso
.

7. Recurso especial do segurado conhecido e não provido. Observância dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1631021/PR recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de março de 2019). [sem negrito no original]

Está no voto do Relator:

[...]
O reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso não trata de revisão pura e simples do ato concessório de benefício previdenciário, mas à ela se equipara, porque implica na substituição do ato de concessão
. Revisão pura e simples corresponde à discussão acerca das parcelas integrantes do mesmo benefício, o reestudo, a releitura das condições de sua concessão, porque identificado erro no cálculo do benefício.

[...]

O Supremo Tribunal Federal, posteriormente ao julgamento do RE 630.501/RS, em repercussão geral reconhecida no RE 626.489/SE
, ao analisar o tema da decadência do direito de o segurado revisar seu benefício, muito embora não tenha enfrentado a tese aqui classificada como representativa da controvérsia, assentou as seguintes premissas em destaque ‘
in verbis
’:

II. VALIDADE E ALCANCE DA INSTITUIÇÃO DE PRAZO PARA REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

[...]

10. A decadência instituída pela MP nº 1.523-9/1997 atinge apenas a pretensão de rever benefício previdenciário. Em outras palavras: a pretensão de discutir a graduação econômica do benefício já concedido. [...].

[...]

O STF protege o núcleo do direito fundamental. Permite o direito fundamental ao benefício previdenciário ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário. Esses são os dizeres do próprio Ministro Roberto Barroso, Relator do RE 626.489/SE.
A decadência instituída pela MP 1.523-9/1997 atinge apenas a pretensão de rever benefício previdenciário, em outras palavras, a pretensão de discutir os componentes que formaram a graduação econômica do benefício já concedido
.

[...]

Muito embora nos autos do ARE 704.398/RS, DJe de 25/2/2014, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, tenha sido firmado que se situa no plano da legalidade, e não da constitucionalidade,

a controvérsia trazida referente à interpretação do termo ‘revisão’, infere-se das repercussões gerais analisadas e citadas neste voto, que o Supremo Tribunal Federal faz incidir o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 à pretensão em se reconhecer o direito ao melhor benefício
.

Destarte, devo me curvar à orientação do Supremo Tribunal Federal, contida no RE 630.501/RS, ainda que no meu modo de sentir,
o prazo decadencial contido no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 não deva incidir para o pedido de reconhecimento do direito ao benefício mais vantajoso, por se tratar de um outro núcleo essencial
.
O reconhecimento do benefício mais vantajoso equipara-se à pretensão revisional
.

[...]

Por conseguinte,
fica assentada a tese, para fins de recurso especial repetitivo de que incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 à pretensão do segurado em reconhecer direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso
. [...]. (Trecho do voto do Relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1631021/PR recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de março de 2019). [sem negrito no original]

Desse modo, o prazo de decadência do artigo 103 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, introduzida pela Medida Provisória nº 1.523-9, de 27 de junho de 1997, incide sobre o pedido de majoração do percentual do benefício decorrente da substituição do auxílio-suplementar, concedido anteriormente à sua vigência, pelo auxílio-acidente, pois equipara-se a pretensão de
revisão de benefício
.

Por conseguinte, verifica-se a ocorrência de decadência, porquanto, a considerar o termo inicial do auxílio-suplementar nº 030.743.005-7 (espécie 95), que ocorreu em 18 de dezembro de 1979, até o protocolo da inicial em 5 de março de 2012 (Id. 26413983 – fls. 9), já havia transcorrido o prazo aplicável à espécie, pois a ação foi proposta mais de dez (10) anos após a edição da Medida Provisória nº 1.523-9, de 27 de junho de 1997.

Essas, as razões por que, dou provimento ao recurso, para declarar extinto o processo, com resolução de mérito, por ter operado a decadência, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, com inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido Código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021